Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-74.2016.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de produto alimentício. Hipótese em que os autores alegam que, após um deles consumir um panetone produzido e vendido pelas rés, sofreu forte intoxicação alimentar. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a demandada fabricante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de produto alimentício. Hipótese em que os autores alegam que, após um deles consumir um panetone produzido e vendido pelas rés, sofreu forte intoxicação alimentar. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a demandada fabricante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação da ré fabricante. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000963-74.2016.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é embargante PANDURATA ALIMENTOS LTDA., são embargados D'AVO
SUPERMERCADOS LTDA, ERICK ALEXANDRE SANCHES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ALEXANDRE
NUNES
SANCHES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000963-74.2016.8.26.0278/50000
Embargante: Pandurata Alimentos Ltda.
Embargdos: D'Avo Supermercados Ltda, Erick Alexandre Sanches e
Alexandre Nunes Sanches
COMARCA: Itaquaquecetuba
VOTO N° 9.954
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Compra e venda de produto
alimentício. Hipótese em que os autores alegam que, após
um deles consumir um panetone produzido e vendido pelas
rés, sofreu forte intoxicação alimentar. Sentença de parcial
procedência do pedido, que condenou a demandada
fabricante ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais. Apelação da ré fabricante. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 532/539), que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
omisso e contraditório porque manteve sua condenação ao pagamento
de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores.
É o relatório.
Não há qualquer vício no v. acórdão, uma vez que
consta dele que a recorrente só deverá arcar com a indenização por
danos materiais proveniente da venda propriamente dita do produto
indicado na inicial. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Por outro lado, a condenação deve
ser mantida no tocante aos danos materiais, eis que os
consumidores adquiriram produto embolorado e, assim,
devem ser ressarcidos pela fabricante” (fls. 538).
Não há, portanto, indicação referente à necessidade
de indenizar os medicamentos comprados pelos demandantes.
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora